Tribunal: TJSP
Processo: 2210654-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – determinada a citação da parte executada por oficial de justiça – descabimento - não há mais vedação expressa quanto à possibilidade de citação, em processo de execução, ser viabilizada por correio - inteligência do artigo 247 do estatuto processual - princípios da celeridade e efetividade dos atos judiciais – decisão reformada -

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – determinada a citação da parte executada por oficial de justiça – descabimento - não há mais vedação expressa quanto à possibilidade de citação, em processo de execução, ser viabilizada por correio - inteligência do artigo 247 do estatuto processual - princípios da celeridade e efetividade dos atos judiciais – decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210654-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA -
FAFIBE, são agravados ANA CAROLINA DE SOUZA AFONSO MONTEIRO e
MARIA RILZA LIMA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210654-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.233
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210654-33.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE
PAULISTA - FAFIBE
AGRAVADOS: ANA CAROLINA DE SOUZA AFONSO MONTEIRO E
OUTRO
VOTO 41.233
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial
determinada a citação da parte executada por oficial de
justiça descabimento - não há mais vedação expressa
quanto à possibilidade de citação, em processo de execução,
ser viabilizada por correio - inteligência do artigo 247 do
estatuto processual - princípios da celeridade e efetividade
dos atos judiciais decisão reformada - recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.22/24) que, em execução de título extrajudicial, determinou
recolhimento de diligências do oficial de justiça para fins de citação da
parte executada.
Sustenta a agravante, em síntese, que se deve buscar
a eficácia do processo e o meio menos prejudicial às partes para a
realização do ato. Determinar a citação por oficial de justiça acarreta
maiores ônus ao demandante, que pode suprir o ato pela via postal. Deve-
se primeiro tentar a citação postal e, somente se negativa, a pessoal.
Deve-se ponderar que a regra é a via postal, nos termos do art. 247 do
CPC e, se não alcançado o seu objetivo/finalidade, deve-se o fazer
posteriormente
por
Oficial
de
Justiça.
Colaciona
entendimento
jurisprudencial pertinente e pugna pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso, com a reforma da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi concedido (fls.17/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210654-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.233
3
Dispensadas informações do juiz da causa e resposta
dos agravados, posto que não formada relação jurídica processual na
origem no momento da interposição deste agravo de instrumento;
inexistindo advogado constituído nos autos, é possível o imediato
julgamento deste recurso, em respeito ao princípio da celeridade
processual.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o art. 829 do CPC encontra-se assim
redigido:
" O executado será citado para pagar a dívida no
prazo de 3 (três) dias, contado da citação.
§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a
ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de
justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado,
de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.”
Ao comentar referido dispositivo, Carlos Augusto de
Assis assim explica:
“Quanto à citação postal, conforme indicado
anteriormente, o novo CPC retirou a proibição expressa do CPC
1973, o que acaba sendo significativo. Pode soar um pouco
estranho possibilitar o seu uso subsidiário na execução,
considerando que a regra geral é no sentido de 'frustrada a citação
pelo correio', utilizar-se a citação por oficial de justiça e não o
contrário (art.249). O fato, porém, é que a lei não proíbe mais a
citação postal na execução, o que leva a essa conclusão. Mais do
que isso, durante os trabalhos legislativos, ficou muito clara a
intensão do legislador de permitir a citação postal na execução, na
medida em que a Câmara rejeitou mais uma emenda proposta para
incluir a vedação expressa (conforme dão notícia tanto o relatório
do Deputado Sérgio Barradas quanto o do Deputado Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210654-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.233
4
Teixeira). Nas razões da rejeição, consignou-se expressamente que
não havia razão para se vedar a utilização na execução e que essa
possibilidade aberta pelo projeto era um avanço em relação ao CPC
de 1973. Desta forma, entendemos que a citação postal
efetivamente é possível na nova lei”. (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, coordenadores: Teresa Arruda Alvim
Wambier ... [et al.] 2a ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2016, p. 2004/2005).
Desta feita, com o advento do novo CPC não existe
vedação expressa quanto à possibilidade da citação, em ação de
execução, ser viabilizada por meio dos Correios.
Outrossim, é possível deduzir pelo teor do artigo 247 do
referido codex que a citação postal é, na verdade, ato preferencial:
“Art. 247. A citação será feita pelo correio para
qualquer comarca do país, exceto:
I - nas ações de estado, observado o disposto no
art. 695, § 3o;
II - quando o citando for incapaz;
III - quando o citando for pessoa de direito
público;
IV - quando o citando residir em local não atendido
pela entrega domiciliar de correspondência;
V - quando o autor, justificadamente, a requerer
de outra forma.”
Nesse cenário, a providência pretendida pela ora
recorrente é admissível, inclusive em observância aos princípios da
celeridade e efetividade dos atos judiciais previstos pelo novo Código de
Processo Civil.
Registre-se que, caso decorrido o prazo de três dias
para o pagamento sem que os executados tenham adotado qualquer
providência, o mandado de penhora e avaliação poderá ser expedido.
Vide entendimento sufragado em casos análogos por
este egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução Citação - Via postal Possibilidade - Caso
em que, com o advento do atual CPC, em seu art. 247, a vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210654-33.2020.8.26.0000 -Voto no 41.233
5
de citação pelo correio nos processos de execução, prevista no art.
222, “d”, do CPC de 1973, foi excluída Citação pelo correio que
passou a ser a regra geral, até mesmo para os processos de
execução Precedentes do TJSP Admitida a citação dos agravados
por via postal Agravo provido.” (Agravo de Instrumento no
2178973-45.2020.8.26.0000, rel. JOSÉ MARCOS MARRONE, j.
31/08/20).
“Citação postal. Execução de título executivo
extrajudicial. 1 - A citação deve ser pelo correio, como regra geral,
nos termos do art. 246, I do atual Código de Processo Civil,
aplicando-se tal regra também às ações de execução. A vedação
vigente no CPC de 1973, referente a esse meio citatório em tal
procedimento, foi eliminada no atual CPC (art. 247, I a V). 2 - No
processo de execução de título executivo extrajudicial, a fim de
evitar-se a prática de ato processual contraproducente, eventual
penhora, exceto pela via on line, e avaliação de bens devem ser
realizadas por oficial de justiça. Recurso provido” (AI no
2127992-12.2020.8.26.0000, de São Paulo, 21a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em 12.8.2020).
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Citação pelo correio que não encontra óbice no
ordenamento legal. Inteligência do art. 247 do CPC. (...) Decisão
reformada. Recurso provido para determinar o prosseguimento do
feito, com a citação do executado pelo correio, dispensada a
realização
de
audiência
de
conciliação”
(AI
no
2026576-
98.2020.8.26.0000, de Bebedouro, 23a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. em 19.6.2020).
Destarte, a r.decisão vergastada comporta integral
reforma, a fim de se determinar que a citação dos devedores seja
efetivada via postal.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR